Tribunal: TJDFT
Processo: 0742917-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Órgão : CONSELHO ESPECIAL Classe : RCC – RECLAMAÇÃO No. Processo : 0742917-26.2020.8.07.0000 Reclamante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Reclamado : GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal em face do Decreto n.o 38.934, de 15 de março de 2018, editado pelo Governador do Distrito Federal, especificamente a parte em que internaliza no ordenamento jurídico do Distrito Federal as normas constantes dos itens 10.6., "b", e 11, "b", "c", "d", "d.1"e "d.2" do Anexo VII-A da Instrução Normativa no 5, de 25 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Defende, incialmente, o cabimento da Reclamação, ante a legitimidade da E. Procuradora-Geral do MPDFT conforme prevista no art. 164, do RITJDFT. Argumenta que o Decreto n.o 38.934/2018, de autoria do Governador do Distrito Federal, e objeto da presente Reclamação, que internaliza no ordenamento jurídico do Distrito Federal as disposições da Instrução Normativa no 5, de 25 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, evidencia descumprimento da decisão judicial proferida em 23.7.2013, pelo Egrégio Conselho Especial, nos autos da ADI 2013.00.2.003060-5. Sustenta que o escopo da reclamação é garantir a autoridade do v. acórdão proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2013.00.2.003060-5, cujo pedido fora julgado procedente em 23.7.2013, sobrevindo o trânsito em julgado em 17.9.2014. Argumenta que a Lei distrital n. 5.014/13, ao prever requisitos de habilitação para contratação de serviços continuados pela administração pública do Distrito Federal, restringiu de forma inadequada e desproporcional a ampla concorrência entre os licitantes, tanto que declarada inconstitucional pela Col. Corte Especial. Aponta que as mesmas restrições foram reprisadas no Decreto 38.934/2018, mediante incorporação no ordenamento jurídico do Distrito Federal de disposições da Instrução Normativa no 5, de 25 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Conclui que o ato ora reclamado, ao adotar regras idênticas às julgadas inconstitucionais, restabelecendo os mesmos requisitos de habilitação para os licitantes quando da contratação de serviços continuados pelo Distrito Federal já julgados inconstitucionais, inequivocamente nega cumprimento ao que decidiu esse Eg. Conselho Especial nos autos da ADI 2013.00.2.003060-5, em decisão dotada de efeito vinculante e, portanto, de observância obrigatória. Requer, então, a concessão de medida liminar inaudita altera pars, para que seja suspensa a eficácia do Decreto n.o 38.934, de 15 de março de 2018, de autoria do Governador do Distrito Federal, publicado do DODF de 27.11.2014, em especial a parte em que internaliza no ordenamento jurídico do Distrito Federal as normas constantes dos itens 10.6., "b", e 11, "b", "c", "d", "d.1"e "d.2" do Anexo VII-A da Instrução Normativa no 5, de 25 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, desconstituindo-se, et in quantum, todos atos praticados com fundamento no referido ato normativo. Tendo em vista o tempo decorrido entre a edição do Decreto impugnado e a extensão da medida cautelar requerida, solicitei informações prévias ao Governador do Distrito Federal, que as prestou regularmente. Inicialmente sustentou a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o acórdão supostamente violado, defendendo não caber reclamação para impugnar atos posteriores autônomos, cuja relação com as normas julgadas pelo Tribunal seja meramente lateral e indireta, aduzindo que a reclamação que visa a garantir a autoridade de decisões em controle de constitucionalidade deve-se ater estritamente aos comandos normativos que passaram sob o crivo das Cortes. Argumenta que as normas constantes do Decreto no 38.934/2018, que internaliza as regras previstas na Instrução Normativa no 5/2017, do MPGD, não foram objeto de apreciação por parte da decisão alegadamente desrespeitada, carecendo a reclamação, desse modo, de interesse de agir. Defende que o Reclamante, em essência, requer a análise abstrata da constitucionalidade de norma executiva federal, o que escapa à competência do Conselho Especial, sendo a jurisprudência do STF firme no sentido de que a ausência de perfeita compatibilidade entre ato reclamado e ato analisado na decisão-paradigma impede o conhecimento da reclamação, utilizada como verdadeiro atalho para a jurisdição constitucional. Afirma que embora não expresso na petição inicial, os Reclamantes pretendem que a decisão proferida no julgamento da ADI 2013.00.2.003060-5 transcenda os limites da lide, utilizando-se dos fundamentos de outra decisão para suspender a eficácia de norma alheia àquela controvérsia constitucional, sendo questão decidida na jurisprudência do STF a não aplicação da teoria dos motivos determinantes no âmbito da reclamação. No mérito, defende inexistir violação aos princípios da proporcionalidade e da livre concorrência nos dispositivos do Decreto no 38.934/2018, posto que o juízo sobre a constitucionalidade material utilizado para a Lei no 5.014/2013 não serve para o Decreto no 38.934/2018, tampouco para as normas da Instrução Normativa no 5/2017, uma vez que as particularidades destas últimas são proporcionais, não afrontam a segurança jurídica e de acordo com os princípios administrativos inscritos no art. 37 da Constituição Federal, bem como no art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF). Por fim, sustenta não estarem presentes os pressupostos para a concessão da medida cautelar requerida, apontando, inclusive, risco do chamando perigo de dano reverso, caso a tutela de urgência seja concedida. É o relatório. Decido. Parte legítima e isenta de preparo. Quanto ao cabimento da Reclamação, a questão será analisada por ocasião do julgamento de mérito, já que envolve o exame aprofundado das disposições do Decreto ora impugnado em face do v. acórdão reputado violado. Nos limites da tutela cautelar de urgência ora requerida, não vislumbro presentes os pressupostos para sua concessão. Com efeito, a identidade material entre as disposições do Decreto 38.934/2018 e o dispositivo do acórdão tido como violado não se mostra evidente, de plano, para justificar, desde logo, a suspensão de eficácia pretendida. Por outro lado, mostra-se candente no caso o chamado perigo de dano reverso, consubstanciado na pretensão de desconstituição imediata de todos os atos praticados com fundamento na norma ora impugnada, já em vigor há longa data, cujas consequências afetam diretamente a segurança jurídica de contratos já firmados e por via de consequência a continuidade da prestação de serviços destinados à população do Distrito Federal, não se sabendo exatamente sequer quais contratos e serviços seriam imediatamente impactados com a decisão. Nesse cenário, entendo que a invocação de valores jurídicos abstratos, como proporcionalidade e razoabilidade, há de ser ponderada, cum grano salis, à realidade subjacente, no caso, desconhecida, uma vez que sequer se sabe exatamente quais contratos e serviços poderão ser impactados imediatamente caso a suspensão de eficácia pleiteada seja deferida, não sendo possível, desse modo, aquilatar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional, equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, e de forma a não impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivas. Destarte, há que se observar na hipótese, ao menos nesse momento inicial, as disposições dos artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942), que assim prescrevem: Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018). Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018). Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018). Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018). Assim sendo, ausente as condicionantes legais da tutela cautelar de urgência ora pretendida, denego o pedido liminar. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator